Tribunal: TJPA
Processo: 0807573-67.2022.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807573-67.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: CLEBERSON FIGUEIRA DE SOUSA, MACACO OU BINHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL A PARTIR DO INGRESSO EM DOMICÍLIO (VIOLAÇÃO). EFEITO TRANSLATIVO E DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. ARGUMENTO QUE NÃO FOI SUSCITADO ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO APELO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO APELO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO QUE ENCONTRA LIMITE NO POSTULADO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO QUE VISA APENAS REDISCUTIR A MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. A questão levantada nos embargos como omissão (ilicitude das provas pela violação ao domicílio do réu, sem autorização ou mandado judicial) não foi objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, conforme se extrai do voto condutor do acórdão proferido, nem sequer foi impugnada nas razões de apelação. O que se percebe é que estes embargos declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no apelo, para que fosse decidida por este colegiado em sede de embargos, sendo de todo indevido o procedimento.

2. Embargos conhecidos e rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Cleberson Figueira de Sousa
em face do v.
Acórdão doc. ID 17498384
,
julgado
em
11/12/2023
, que, nos autos do
Recurso de Apelação Criminal
, ajuizado em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO OU CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou transportar ou ter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e da natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A condição de usuário não é incompatível com a de traficante da substância de mesma natureza, portanto, uma não exclui a outra, podendo mutuamente harmonizar-se, utilizando-se muitas vezes desse artifício para sustentar seu vício.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Alega o embargante (doc. ID 17803865) que a decisão objurgada foi
omissa
, pois
não houve a análise da ausência de justa causa para o ingresso no domicílio do embargante
,
efetuada pela polícia sem mandado judicial e sem comprovação da voluntariedade e do consentimento
, gerando a
nulidade da diligência e imprestabilidade da ação penal
. Com isso, pretende que sejam
acolhidos
os embargos de declaração, a fim de que seja
dirimida a supracitada omissão
, pelo
efeito translativo da apelação
, com a consequente
absolvição do réu ante a falta de provas
e, ainda, como meio de
prequestionamento
para interposição de recurso em instância superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18630103), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pelo
não conhecimento dos embargos de declaração interpostos
, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, e,
no mérito, rejeitados os referidos embargos
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos
(parecer, doc. ID 19816685).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O assunto utilizado pelo embargante Cleberson Figueira de Sousa não merece procedência
, pois consiste em pleitear
a modificação

do decisório para fins de que seja considerada a ilicitude das provas obtidas pela autoridade policial a partir do ingresso em domicílio
, podendo, assim, o E. Tribunal,
ex officio
, apreciar em virtude do
efeito translativo e devolutivo da Apelação
.

Todavia, observa-se que, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque houve a análise de todas as questões suscitadas pela defesa.

Insta salientar que, nas
razões recursais da apelação
, o embargante se limitou a requerer a
absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, além da
desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006
(consumo pessoal), o que foi
apreciado
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Assim, o embargante apresenta argumento que não foi suscitado no apelo, o que caracteriza inovação recursal, não tendo sido
a ilicitude das provas obtidas pela autoridade policial a partir do ingresso em domicílio
objeto de prévio debate no âmbito da Corte de origem e, conforme se extrai do Acórdão proferido, nem sequer foi impugnado nas razões do apelo.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que,
embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o órgão julgador, em regra, fica restrito às matérias expressamente impugnadas
, em respeito ao postulado do
tantum devolutum quantum appellatum
. Como sabido,
é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração
, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento,
já que o cabimento dos embargos está adstrito às hipóteses em que existente vício no julgado
.

Infere-se da investigação que, no momento da abordagem inicial (
na rua
), foi realizada a
busca pessoal no suspeito
, ocasião na qual, os policiais lograram êxito em encontrar, sob a posse do réu a quantidade de
13 (treze) “invólucros” contendo o que aparentava ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”
. Registra a investigação que, na sequência, ao ser questionado sobre as drogas, o réu afirmou que tinha mais drogas acondicionadas em sua residência e propôs levar os policiais até o local, o que foi devidamente feito. Ao chegarem no local, os agentes policiais encontraram a quantidade de
25 (vinte e cinco) “retalhos de plástico” contendo o que aparentava ser a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”
.

Portanto, conforme se verifica dos autos,
não há que se falar em violação de domicílio e/ou nulidade das provas
, visto que, inicialmente, o réu foi
abordado em via pública
, transportando entorpecentes e, de forma livre e espontânea, levou os policiais até sua casa, onde acondicionava mais drogas.

A atuação dos policiais se deu em razão de
fundada suspeita
da prática de tráfico de drogas, o que, em um primeiro momento, se confirmou com a apreensão das diversas substâncias entorpecentes que se encontravam em poder do réu,
quando da abordagem em via pública
e, em um segundo momento, com a apreensão de mais substâncias entorpecentes que estavam acondicionadas na casa do réu

Sendo assim, observa-se que os motivos esposados nos presentes embargos declaratórios demonstram, tão somente, o
mero inconformismo do embargante com a decisão
.

Dessa forma,
não há, em sede destes embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas
. Do mesmo modo,
torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento
, pois este se
condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.

Pelo exposto,
conheço dos embargos declaratórios, porém, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024